Tribunal: TJDFT
Processo: 0726417-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726417-11.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VILLE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO COMFORT TAGUATINGA FLAT Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ville Participações e Investimentos Imobiliários Eireli contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0710725-82.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e reputou válida a citação, nos termos transcritos a seguir: “Nos presentes autos, foi realizada tentativa de bloqueio no sistema Sisbajud e teve resultado parcialmente frutífero com os bloqueios dos valores de R$ 117,67 e R$ 2.093,94 (id. 118897481). Após, a parte executada apresentou impugnação (id. 122991631), na qual sustenta nulidade de citação, uma vez que alega que a correspondência foi recebida por pessoa estranha aos quadros sociais da empresa e em endereço manifestamente equivocado. Alega, ainda, que a intimação para pagamento não observou a norma legal prevista no art. 513, §2o, 3o e 4o do CPC, pois não havia patrono constituído nos autos, e a intimação foi realizada por meio de publicação. Relata que os imóveis, objeto do presente cumprimento de sentença, foram entregues a Atlântica Hotels e por ela locados. Diante disso, argumenta que a Atlântica Hotels possui legitimidade passiva para responder à presente demanda e pagar o valor do débito e, ao mesmo tempo, tem a legitimidade ativa de cobrança dos locatários. Portanto, requer a atribuição de efeito suspensivo; nulidade de todos os atos processuais desde a citação e inaplicabilidade de juros; a nulidade da intimação para pagamento do débito e decote dos valores relativos a multa e honorários da fase de cumprimento de sentença e o reconhecimento da ilegitimidade passiva e ativa. Em manifestação, a parte exequente alega que não há que se falar em nulidade de citação, pois a correspondência foi enviada ao endereço da petição inicial, retornou com a informação “mudou-se” e, por essa razão, foi enviada a outro endereço e devidamente recebida pela parte requerida. Quanto à alegação de nulidade da intimação para pagamento, sustenta que não há irregularidade, uma vez que o prazo começa a fluir, no caso do revel, da publicação do ato decisório no órgão oficial. No que se refere à alegação de ilegitimidade passiva, a parte exequente defende que, independentemente da destinação que o proprietário der à sua unidade imobiliária, em nada interfere na exigibilidade da taxa condominial, pois possui natureza propter rem. Por fim, pugna pela rejeição da impugnação. Vieram os autos conclusos. Decido. A parte executada requer o recebimento da impugnação com efeito suspensivo e alega: a) nulidade de citação b) nulidade de intimação para pagamento c) ilegitimidade passiva d) ilegitimidade ativa. Inicialmente, indefiro o pedido de suspensão do feito, uma vez que não foi realizado qualquer depósito para garantia do juízo, nos termos do art. 525, §6o do CPC. Passo à análise das alegações da impugnação. Em que pese já ocorrido o trânsito em julgado da sentença, a nulidade de citação se trata de matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer momento. Todavia, razão não assiste a parte impugnante, uma vez que, conforme aviso de recebimento de id. 101794936, a correspondência foi devidamente recebida por funcionário da requerida. Portanto, não há qualquer prova ou indício de qualquer irregularidade na citação. Desse modo, rejeito a alegação de nulidade de citação. No que tange à alegação de nulidade da intimação para pagamento, não procede, pois é de entendimento deste juízo que é desnecessária a intimação pessoal do devedor para pagamento voluntário, uma vez que, no caso do revel, nos termos do art. 346, os prazos processuais começam a correr da publicação no órgão oficial, devendo ser observada a mesma regra no cumprimento de sentença, considerando-se o sincretismo processual. Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DE DEVEDOR REVEL E SEM PROCURADOR CONSTITUÍDO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PELO DJE. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a intimação pessoal da parte executada para cumprimento voluntário da obrigação, embora tenha sido revel na fase de conhecimento. 2. Ao réu revel, sem advogado constituído nos autos, não se faz necessária a intimação pessoal dos atos processuais subsequentes (art. 346, CPC). Nesses casos, os prazos são contados a partir da publicação dos referidos atos no órgão oficial. 3. Esta Corte de Justiça já se posicionou quanto à permanência, no cumprimento de sentença, dos efeitos da revelia decretada na fase de conhecimento. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão: 1351805, Data de Julgamento: 30/06/2021, Órgão Julgador: 2a Turma Cível, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA; Publicado no DJE: 14/07/2021). Assim, quanto a este ponto rejeito a impugnação. Em relação à alegação de ilegitimidade passiva, não deve proceder, pois sua legitimidade está comprovada por meio da matrícula do imóvel de id. 95107438 e não foi juntado qualquer documento que comprove que o imóvel não lhe pertence ou que não possui mais responsabilidade no pagamento das taxas condominiais. Ademais, a destinação do bem, seja qual for, não interfere na obrigação de quitação das taxas condominiais. Por fim, quanto à alegação de ilegitimidade ativa, não merece acolhimento, pois o condomínio é parte legítima para exigir o pagamento das taxas condominiais. O fato de o imóvel estar locado e do locador possuir a legitimidade de exigir do locatário o pagamento de aluguel e encargos previstos no contrato de locação, não retira do condomínio a sua legitimidade de exigir do locador a quitação das taxas condominiais pelas vias administrativas e judiciais, conforme convenção condominial. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pela parte executada. No mais, verifico que a parte executada constituiu advogado nos autos, mas não houve o pagamento voluntário, no prazo legal. Diante disso, preclusa a decisão, intime-se a parte exequente para que proceda à juntada de planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, remetam-se os autos para pesquisa de bens.” Discorre a Agravante, em suma, que foi executado pelo Condomínio ora agravado em razão de as taxas condominiais das unidades 312 e 916 serem devidas desde 10.6.2020, sem que fosse regularmente angularidade a relação processual, tendo em vista que o mandado de citação foi recebido por pessoa estranha aos quadros sociais da Agravante, em endereço manifestamente equivocado. Ressalta que, em que pese o entendimento do d. Magistrado de que o aviso de recebimento foi assinado por um funcionário da Agravante, foi encaminhado para endereço diverso da sua sede. Registra que mesmo tendo expressa ciência do endereço da Agravante, porquanto está previsto na certidão de situação cadastrado no CNPJ, o Agravado não diligenciou o seu endereço. Aduz que a citação realizada na SGAS 905, Conjunto C, Bloco Apoio, Loja 04, Terraço, Asa Sul, Brasília, é nula de pleno direito, porquanto é completamente diferente do endereço constante de documento público atualizado, e não exerce qualquer atividade empresarial no endereço indicado. Acrescenta que a pessoa que recebeu a citação no endereço equivocado, o Sr. Carlos Antônio, não é funcionário da Agravante, nem seu representante legal, não se podendo alegar que se trata de um condomínio edilício para considerar válida a entrega do mandado a funcionário responsável pela portaria. Sustenta a nulidade da citação, tendo em vista que a carta registrada foi remetida para endereço diverso da residência e domicílio da ora agravante e foi assinada por pessoa desconhecida. Salienta a necessidade de concessão de efeito suspensivo, haja vista que seu veículo foi penhorado e pode ser levado à hasta pública antes do julgamento do recurso. Alega, ainda, a nulidade de intimação para pagamento ou apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, pois não havia qualquer advogado cadastrado para receber a intimação pelo DJe. Afirma a ocorrência de ilegitimidade passiva e ativa, tendo em vista que o Agravado é um hotel, e não um condomínio comum. Narra que a posse das duas unidades imobiliárias objeto da Ação de Cobrança foram entregues à sócia ostensiva do pool de unidades, a empresa Atlântica Hotels, desde 18.1.2016, e jamais foi devolvida à Agravante, cabendo, pois, à locatária pagar as taxas condominiais. Assevera que o Condomínio é manifestamente ilegítimo para a ação de cobrança de qualquer taxa condominial, já que pelo fato de ter aderido ao Pool/SCP administrado pela Sócia Ostensiva entregou a posse das unidades para que a empresa Atlântica Hotels sublocasse as unidades, sendo que a cláusula IV, 1 “c” do contrato apenas atribui ao Agravante o pagamento de taxas de condomínio extraordinárias, como ocorre em qualquer contrato de locação. Informa que há confusão entre credor e devedor no presente caso, já que a Atlântica Hotels acaba sendo, ao mesmo tempo, credora e devedora, e que somente a Administradora do Pool poderia realizar a cobrança de aportes no intuito de minorar o suposto prejuízo na operação da SCP, incluindo o pagamento de taxas condominiais ordinárias. Aduz não haver exigibilidade, certeza e liquidez do crédito reclamado, portanto não há que se falar em obrigatoriedade de a Agravante pagar taxas condominiais. Por fim, assevera que os juros de mora somente podem se cobrados a partir da intimação da Agravante. Assevera, ainda, que inexistem juros moratórios até a efetivação da intimação da Agravante para pagamento do débito, sob pena de violação ao artigo 396 do CC. Pede a suspensão ao processo, até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para que seja reconhecida a nulidade da citação e de todos os atos prejudiciais à Agravante. Pugna, ainda, que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva e ativa e a nulidade da intimação da decisão Id. 11346423. Ao final, pede para que seja acolhida a impugnação declarando a ausência de exigibilidade, certeza e liquidez do crédito reclamado pelo Agravado. Alternativamente, requer que seja acolhida a impugnação, na forma do artigo 525, § 1o, V, do CPC para que sejam decotados todos os juros, até o comparecimento espontâneo da Agravante nos autos de origem, sob pena de expressa violação ao artigo 396 do CC. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 38126373). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e possibilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, sem adentrar no mérito recursal, constato que a r. decisão agravada tem potencialidade de causar prejuízo patrimonial ao Agravante e comprometer o resultado do recurso. Assim, reputo prudente atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, até o seu julgamento. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora